Tribunal: TJMT
Processo: 0034007-79.2018.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0034007-79.2018.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crime Tentado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO BATISTA OLIVEIRA DA SILVA (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DALVA DE AMORIM SOUZA - CPF: 003.966.441-47 (VÍTIMA), INSTITUTO DE ENSINO SANTA NATALIA LTDA - ME - CNPJ: 17.517.084/0001-38 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – CRIME TIPIFICADO NOS ART. 121, §2o, INCISOS II, IV E VI E §2o-A, INCISO I, C/C ART. 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL, COM AS IMPLICAÇÕES NA LEI No 11.340/06 – PRETENSÃO DEFENSIVA – DESPRONÚNCIA – PROVA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – AFERIÇÃO DO DOLO DO AGENTE – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – PROVA – DESCABIMENTO – QUESTÃO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – SUCESSIVO – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – INADEQUAÇÃO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA QUE ATENDE AOS REQUISITOS
– RECURSO DESPROVIDO.

A desclassificação do delito de tentativa de homicídio para outro delito que não seja doloso contra a vida somente é possível quando restar cabalmente evidenciada a ausência de
animus necandi
na conduta do agente, o que não se vislumbra, de plano, na espécie. Assim, fica a cargo dos jurados a deliberação acerca da existência ou não de dolo na conduta do agente.

Inexistindo prova inequívoca de que o acusado não quis o resultado morte, nem assumiu o risco de produzi-lo, cabe aos jurados a apreciação sobre a existência do elemento subjetivo.

As qualificadoras só podem ser afastadas da decisão de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, despropositadas ou desarrazoadas, sob pena de ser invadida a competência constitucional do Conselho de Sentença.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto
por

JOÃO BATISTA OLIVEIRA DA SILVA
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que o pronunciou como incurso no
art. 121, §2o, incisos II, IV e VI e §2oA, inciso I, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal
,
com as implicações na Lei no 11.340/06,
para que fosse submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. (id. 185758703).

O recorrente busca a desclassificação do crime para lesão corporal, sob argumento de que não restou comprovado o
animus necandi
. Subsidiariamente, roga pelo decote das qualificadoras. (ID: 185758705).

Sobrevindas as contrarrazões do recurso, o órgão ministerial rebate os argumentos da defesa, pugnando ao final pelo improvimento do presente recurso a fim de que seja mantida a r. sentença de pronúncia em sua totalidade, para que seja submetido o recorrente a julgamento pelo
e
. Tribunal do Júri, (Id. 185758709).

Instada
a se manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva, emitiu parecer opinando pelo desprovimento do recurso, apresentando ementário nos seguintes termos:

“
Resumo: Homicídio qualificado tentado (art. 121, §2o, incisos II, IV e VI e §2o-A, inciso I, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal, com as implicações na Lei no 11.340/06) – Decisão de pronúncia – Irresignação do réu: Pretende a desclassificação para lesão corporal, sustentando não ter agido com dolo de provocar a morte da ofendida – 2) Alternativamente busca o afastamento das qualificadoras – Não procedem: 1) Desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal na fase de pronúncia, exige comprovação inequívoca da ausência de animus necandi, caso contrário, a questão deve ser submetida ao crivo do juízo natural, que é o Tribunal do Júri – No caso em apreço, as provas colhidas em ambas as fases, especialmente, os depoimentos da vítima e informante que estava no local dos fatos, indicam a vontade de matar, por parte do RECORRENTE – Existência de dúvida que determina a remessa dos autos ao Conselho de Sentença, que detém competência constitucional para análise dos crimes dolosos contra a vida – 2) Somente é possível afastar qualificadora, na decisão de pronúncia, quando manifestamente improcedente e/ou descabida, o que não ocorre no caso em apreço – Pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo desprovimento.
”
(Id. 192425671).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, insurge-se o recorrente
JOÃO BATISTA OLIVEIRA DA SILVA
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que o pronunciou como incurso no
art. 121, §2o, incisos II, IV e VI e §2oA, inciso I, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal
,
com as implicações na Lei no 11.340/06,
para que fosse submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A denúncia foi transcrita na decisão de pronúncia, razão pela qual, faço a transcrição da decisão proferida, conforme segue: (Id 185758703)

“
O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO

GROSSO
ofereceu denúncia, contra
JOÃO BATISTA OLIVEIRA DA SILVA
, pela prática, em tese, do delito previsto no artigo 121, §2o, incisos II (por motivo fútil), IV (surpresa e impossibilidade de defesa da vítima) e VI (feminicídio) c/c § 2o-A, inciso I c/c art. 14, inciso II (modalidade tentada) todos do Código Penal, com as implicações na Lei no 11.340/06, em desfavor da vítima
DALVA DE AMORIM SOUZA.

Narra a denúncia
, em suma, que, no dia 17.09.2018, por volta das 01h00min na residência particular situada na Rua Itamaraty, n° 09, quadra 171, bairro Altos da Serra, nesta cidade e comarca de Cuiabá.MT, o denunciado JOÃO BATISTA OLIVEIRA DA SILVA tentou matar a vitima Dalva de Amorim Souza, sua esposa, não consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade, no caso, a reação da vitima e intervenção de terceiros.

Extrai-se do inquérito Policial que a vítima e o denunciado são casados há 23 anos; do relacionamento advieram três filhos.

Consta nos autos que o casal teve uma discussão em decorrência de uma conversa que JOÃO BATISTA viu no celular da vítima, todavia, após saírem juntos para não brigarem mais, voltaram e foram dormir.

Enquanto dormia, a vítima foi acordada com um soco no rosto por JOÃO BATISTA, que subiu em cima dela e com uma faca tentou cortar-lhe o pescoço.

A filha do casal, Hellen, ao ouvir a mãe gritando por socorro foi socorrê-la, deparando-se com o pai tapando a boca da mãe para que não mais gritasse e a mãe tentando impedir a faca em seu pescoço.

Hellen empurrou o seu pai e tentou segurá-lo, e gritou pelo irmão que mora perto, assim, quando saiu para abrir a porta da sala, ela se virou e viu o pai dando vários socos no rosto da mãe, segurando-a pelos cabelos, Hellen retornou e tentou conter o pai, momento em que seu momento em que seu irmão chegou e arrombou a porta da sala para entrar, e consequentemente conter o pai. Assim, ambos os filhos seguraram o pai para que a mãe pudesse fugir do quarto.

Constou o
parquet
que o feminicídio ocorreu na modalidade tentada praticado contra a ofendida decorreu de
motivo fútil
(artigo 121, §2o, inciso II, do CP), ou seja, antecedente psicológico desproporcionado com a reação homicida; no caso, simples conjectura do acusado, acreditando que a vítima daria a oportunidade a outro homem de com ela se relacionar.

Crime cometido tendo como razão condição de sexo feminino da vítima, dentro do âmbito de violência doméstica e familiar, configurando-se o crime de
feminicídio
(artigo 121, s 20 inciso VI, do CP), na modalidade tentada. Ademais, o fato ocorreu na
presença de descendente da vítima
, qual seja, sua filha Hellen, ensejando a causa de aumento de pena em 1/3 (um terço) até metade, conforme preconiza o artigo 121, §7o, Inciso III, do código Penal.

Além disso, asseverou o
parquet
que a vítima foi atacada por seu marido enquanto dormia desprevenida, portanto; tendo o agressor se utilizado de objeto facilmente ocultável, faca, enquanto montado na vitima o que praticamente
impossibilita qualquer defesa
; além da surpresa da quase morte, modo que configura o artigo 121, §2°, inciso IV do Código Penal.

Consta dos autos, Auto de Prisão em Flagrante Delito ocorrida em 17.9.2018 (id: 40633417 - Pág. 9); Boletim de Ocorrência n. 2018.291142, (id: 40633417 - Pág. 11/13); Termos de Depoimento (id. 40633417 - Pág. 17/20); Termo de Declaração da vítima no 2655/2018 (id. 40633417 - Pág. 21/22); Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (id: 40633417 - Pág. 25/28); Termo de depoimento da testemunha no 2826/2018 (id: 40633417 - Pág. 47/49); Guia de Identificação Criminal (id. 40633417 - Pág. 51); Relatório Policial (id: 40633417 - Pág. 57/59); Laudo de Exame de Corpo de Delito da vítima (id: 40633417 - Pág. 81); Termo de aditamento no 12618/2019 (id. 40633417 - Pág. 93) e Relatório n. 2023.12.834 (id: 108358276).

A denúncia foi recebida por meio da decisão de id: 40633417 - Pág. 107/108, da qual o denunciado foi devidamente citado (id: 108334899).

A defesa do réu apresentou a Resposta à Acusação de id: 120240735, e tendo em vista a ausência de qualquer hipótese para absolvição sumária do acusado, foi ratificada a decisão de recebimento da denúncia, dando-se prosseguimento à instrução processual, com a designação de audiência de instrução e julgamento.

Audiência de instrução realizada no dia
18.7.2023
, ocasião em que foi ouvida a vítima a testemunha, além de ocorrer o interrogatório do acusado, consoante gravação audiovisual anexa (Termo de Audiência e arquivos de mídia no id: 123598901).

O Ministério Público apresentou as alegações finais, na forma de memoriais orais, ocasião na qual o Promotor de Justiça ratificou os termos da denúncia, pugnando pela PRONÚNCIA do acusado nas sanções dos crimes nela previstos, conforme gravação em anexo nos autos.

A Defesa, por seu turno, apresentou as alegações finais na forma de memoriais escritos de id: 124904962, pleiteando a DESCLASSIFICAÇÃO para o delito previsto no artigo 129 do Código Repressor (lesão corporal), bem como que seja reconhecida a atenuante da CONFISSÃO ESPONTÂNEA, com fulcro no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, imputando ao acusado a pena no mínimo legal.

Os autos vieram conclusos.

EIS O RELATO NECESSÁRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O acusado responde perante este Juízo pela prática, em tese, 121, §2o, incisos II (por motivo fútil), IV (surpresa e impossibilidade de defesa da vítima) e VI (feminicídio) c/c § 2o-A, inciso I c/c art. 14, inciso II (modalidade tentada) todos do Código Penal, com as implicações na Lei no 11.340/06, em desfavor da vítima
DALVA DE AMORIM SOUZA.

Conforme acima relatado, ressurge dos autos que o acusado, após passar o dia ingerindo bebida alcóolica, pegou o celular da vítima com o intuito de vistoria-la, e ao ver a foto do perfil de um amigo da vítima, sem camisa, ficou enciumado e passou a discutir com ela.

Após estes fatos, as partes foram juntas até a ponte de ferro e retornaram para casa, oportunidade na qual a vítima decidiu ir para o quarto dormir, todavia, foi acordada com um soco na face desferido pelo acusado, o qual imbuído de
animus necandi
tentou cortar o pescoço da vítima com uma faca, não consumindo o ato por circunstâncias alheias a sua vontade, qual seja, a defesa da vítima que impediu o ato com as mãos, o que lesionou o seu dedo polegar direito, causando as lesões descritas no laudo pericial anexo aos autos.

Consta que a filha da vítima, também estava na residência no momento dos fatos, e por ter ouvido a vítima dizendo baixo “
ta me matando”
foi socorrê-la, e ao entrar no quarto, viu seu pai em cima de sua mãe, com um facão e ela – vítima – tentando segurar o facão que estava no pescoço dela.

A análise dos autos demonstra que a prática do delito atribuído ao acusado se deu por motivo fútil, em razão de ter visto no celular da vítima conversa com outro homem – suposta traição - e também por razões de gênero, com menosprezo à sua condição de mulher, sendo tratada como um objeto de uso pessoal do denunciado, que de maneira desleal e covarde, a agrediu com um soco e tentou cortar seu pescoço com uma faca/facão enquanto estava dormindo, desprevenida, dificultando a sua defesa.

Os autos tramitaram regularmente, não havendo nenhuma irregularidade ou nulidade que impeça a análise das condições para a pronúncia ou não do denunciado.

Ao tratar da pronúncia o artigo 413 do Código de Processo penal assevera,
in verbis
, que:

“
Art. 413
. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado,
se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria
ou de participação.
§ 1o
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz

declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.
§ 2o
[...].
§ 3o
O juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão ou imposição de quaisquer das medidas previstas no Título IX do Livro I deste Código
.

Disso decorre que para a prolação da decisão de pronúncia não são exigidos os mesmos critérios valorativos dispensados à formação da convicção condenatória, sendo necessária apenas a demonstração da materialidade do fato da existência de indícios suficientes de autoria, pois nesta primeira etapa,
judicium acusationis
, o princípio
in dubio pro societate
sobrepõe-se ao
in dubio pro reo
.

A análise dos autos e do vasto conjunto probatório produzido até o presente momento demonstram, de maneira satisfatória, a materialidade do fato e os indícios da autoria, a autorizar o acolhimento da denúncia e a necessidade de pronúncia do réu para que seja submetido a julgamento popular pelo Tribunal de Júri, pelos motivos a seguir transcritos.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE FEMINICIO TENTADO PARA LESÃO CORPORAL

No que se refere ao requerimento da defesa, para desclassificação do delito de lesão corporal por ter o acusado, em ambas as fases, argumentado que não possuía o dolo de matar a vítima, têm-se que tal pretensão não merece prosperar, isto porque embora o acusado alegue que não possuía a intenção de matar sua companheira, somente se desclassifica o feminicídio para lesão corporal se demonstrado, de modo inconteste, a inexistência do dolo de matar, o que não é o caso dos autos.

Consta nos autos evidências de que o réu assumiu o risco da ocorrência do resultado morte, eis que enquanto a vítima dormia, desferiu um soco em seu rosto e ainda, subiu em cima dela, enquanto ela, deitada na cama, acordava da agressão sofrida, tentou lhe atingir com um facão na região do pescoço, ou seja, região sabidamente de alta letalidade, não consumando o ato por razões alheias a sua vontade, quais sejam, resistência da vítima e intervenção de terceiros (filha do casal), não estando, portanto, comprovada acima de qualquer dúvida

a ausência do animus necandi.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMÍCIDIO QUALIFICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FALSA IDENTIDADE. PRONÚNCIA. JÚRI. 1. DESCLASSIFICAÇÃO DA TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. FATOS CONTROVERSOS QUANTO ÀS PECULIARIDADES DO CRIME. POSSIBILIDADE DE INTENÇÃO DE MATAR. NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO CONSELHO DE SENTENÇA. 2. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MOTIVO TORPE. FEMINICÍDIO. IMPERTINÊNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES PARA SUSTENTAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. 1. Na fase da pronúncia, não estando seguramente delineada a tese de ausência de animus necandi por parte do agente, mormente, em virtude da possibilidade de incidência do dolo eventual, é inviável a desclassificação da conduta para lesão corporal, confirmando-se o ato de admissibilidade da acusação, e autorizando o julgamento do recorrente pelo Conselho de Sentença. 2. A exclusão das qualificadoras do delito de tentativa de homicídio, somente é permitida quando elas forem de forma induvidosa manifestamente improcedentes. Além disso, a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência das referidas causas modificadoras de pena, obriga sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5o, XXXVIII, letras c e d, da Carta Política do Brasil. (N.U 1002844-21.2022.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 02/08/2023).

DA MATERIALIDADE DOS FATOS

Com efeito, a materialidade delitiva está satisfatoriamente demonstrada por meio do Boletim de Ocorrência n. 2018.291142 (id: 40633417 - Pág. 11/13); e Laudo Pericial da vítima no 1.1.02.2018.010930-01, o qual apontou: 1) Curativo em polegar direito, que retirado mostra lesão suturada com três pontos; 2) Escoriação em polegar esquerdo; 3) Escoriação, edema e equimose em orbita esquerda.

Concluiu-se que se tratava de vestígios de lesão corporal de caráter contuso cortante, provocados por instrumentos contundente e cortante.

No momento da perícia, a vítima alegou que foi agredida por seu marido em sua residência, tendo o perito anotado nos comentários que a vítima lhe relatou que as agressões descritas nos polegares foram provocadas quando ela segurou a faca que o agressor tentava golpeá-la.

O perito solicitou o retorno da vítima, em 18/10/2018, para nova perícia, em razão de limitação de movimentos constatada no polegar direito, todavia a mesma deixou de comparecer não realizando novo exame.

Diante disso resta demonstrada a materialidade do crime de feminicídio qualificado na modalidade tentada.

DOS INDÍCIOS DA AUTORIA

A autoria também ficou suficiente demonstrada nos autos por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito ocorrida em 17.9.2018 (id: 40633417 - Pág. 9); Boletim de Ocorrência n. 2018.291142, (id: 40633417 - Pág. 11/13); Termos de Depoimento (id. 40633417 - Pág. 17/20); Termo de Declaração da vítima no 2655/2018 (id. 40633417 - Pág. 21/22); Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (id: 40633417 - Pág. 25/28); Termo de depoimento da testemunha no 2826/2018 (id: 40633417 - Pág. 47/49); Guia de Identificação Criminal (id. 40633417 - Pág. 51); Relatório Policial (id: 40633417 - Pág. 57/59); Laudo de Exame de Corpo de Delito da vítima (id: 40633417 - Pág. 81); Termo de aditamento no 12618/2019 (id. 40633417 - Pág. 93) e Relatório n. 2023.12.834 (id: 108358276).

A vítima foi ouvida em sede policial, oportunidade na qual afirmou que conviveram por 23 (vinte e três) anos à época dos fatos; do relacionamento, advieram 3 (três) filhos. Que João Batista é alcoólatra, está em tratamento há 3 anos e é ciumento, possessivo, não permite que ela tenha amizade com seus familiares e não pode ter amigas/amigos.

No dia dos fatos, por volta das 9h00, o denunciado foi beber no bar e ao retornar, pegou o celular da vítima para vistoriar as conversas e viu um perfil de um amigo dela, sem camisa e, por motivo de ciúmes, passou a discutir com ela. Após a discussão, o réu saiu de casa e ao retornar a chamou para ir até a ponte de ferro, e a fim de evitar discussões, aceitou o convite, que durante o passeio, não houve intercorrência.

Narrou que após retornarem do passeio, decidiu ir dormir, contudo, enquanto dormia, foi surpreendida pelo acusado com soco no rosco, bem como com uma faca em punho, tentou cortar seu pescoço, tendo ela se defendido segurando o objeto e causando as lesões apontadas no laudo pericial.

Durante a audiência de instrução e julgamento, a vítima ratificou os fatos narrados e relatou que conviveu maritalmente com o réu e que deste relacionamento advieram 3 (três) filhos.

Afirmou que na data dos fatos, tanto ela como o acusado, ingeriram bebida alcoólica, que ao retornarem para casa, decidiu ir dormir, contudo, o acusado decidiu pegar o celular dela e, por não gostar das coisas que viu no aparelho, foi até ela, e enquanto dormia, desferiu um soco em seu rosto. Não satisfeito, o acusado que portava uma arma branca, tentou agredi-la, todavia, não obteve êxito eis que ela conseguiu se defender, segurando a lâmina da faca, o que causou lesões em sua mão, conforme laudo pericial.

Ao ser questionada, a vítima relatou ao
parquet
que se não tivesse se defendido, o acusado teria lhe atingido na região do pescoço e acredita que ele não tenha feito tanta força, e que, inclusive, estava com a faca a uma distância considerável, pois conseguiu se defender.

A vítima asseverou que enquanto segurava a faca, foi socorrida por sua filha que estava na sala e que o acusado entregou o objeto para seu filho, que também foi até a residência para socorrê-la.

Ao ser questionada acerca da dinâmica dos fatos, a vítima respondeu a magistrada que ao ser acordada com um soco no olho, se deparou como acusado em cima dela, com a faca em mãos sendo que, enquanto seus filhos chegavam para prestar socorro, ficou o tempo todo segurando a faca com as duas mãos, resistindo as investidas do acusado que tentava lhe acertar.

A testemunha Hellen Cristiny Amorim da Silva
foi ouvida pela Autoridade Policial, ocasião em que relatou que reside com a genitora, ora vítima, e que naquele dia sua genitora havia lhe ligado no período da manhã para relatar que o acusado, seu pai, estava bebendo. Que por volta das 17h00, a testemunha foi para casa da vítima, porém, seus pais não estavam no local. Mais tarde, em torno das 20h00, seus pais chegaram em casa e notou que ambos ingeriram bebida alcoólica, tendo o acusado tentado enforca-la, todavia, ela
cortou
a brincadeira.

Narrou que seu genitor, ora réu, saiu de casa e logo em seguida, retornou e foi para o quarto, que a testemunha acreditou que ele foi dormir, todavia, ouviu um grito “abafado” de briga, sendo que sua mãe estava gritando por socorro bem baixinho, dizendo “
ta me matando”,
que diante disso, a testemunha foi até o quarto de sua genitora, e ao entrar se deparou com o acusado em cima da vítima, com um facão, e sua mãe tentando segurar o facão que estava no pescoço dela. Que o acusado estava segurando com os dedos a boca da vítima, para que ela não gritasse.

Diante disso, Hellen empurrou o acusado e em seguida, notou que a vítima, estava toda ensanguentada e a acusado passou a dizer que a vítima estava o traindo, enquanto ele trabalhava. Que a vítima estava deitada na cama, sem reação, momento em que a testemunha passou a gritar pelo seu irmão, que residia nas proximidades, e saiu para abrir a porta da sala, contudo, ao virar o rosto, viu que o acusado voltou a agredir a vítima com vários socos na face e segurando-a pelos cabelos.

Que nisso, seu irmão chegou e arrombou a porta da sala para entrar e nesse momento a vítima se levantou e seu irmão foi ate o acusado e tentou segurá-lo para que sua mãe pudesse sair do quarto, que quando a vítima conseguiu sair, ela foi para a rua transtornada e a testemunha e seu irmão continuaram segurando o acusado para que ele não fosse atrás da vítima. Informou nesse tempo o réu continuou fazendo ameaças de que iria matar a vítima e que era para ela não pisar na casa novamente, pois ela estava traindo ele, dizia ainda que queria que ela morresse e nesse momento o acusado, pegou o capacete e saiu de moto.

Asseverou, por fim que mais tarde, seu pai mandou um áudio pelo
whatsapp
dizendo que estava colocando fogo nas coisas de sua mãe; e diante disso, ligou para a polícia militar que mandou uma viatura até o local e prenderam o pai da

testemunha.

A testemunha Hellen Cristiny Amorim Da Silva
,
foi ouvida em audiência perante esta magistrada, o
Promotor de Justiça e a Defensora Pública que assiste o réu, sendo ela ouvida na qualidade de informante, por ser filha das partes oportunidade na qual ratificou as declarações prestadas por ela em solo policial.

Ao ser questionada,

afirmou que se lembra de que na data dos fatos, as partes haviam bebido e que ela estava na residência quando ouviu barulho de briga, então foi até o quarto dos genitores e se deparou com o acusado em cima da vítima com uma
faca/facão,
que diante dessa situação ela apartou a briga e empurrou o acusado de cima da vítima.

Informou que o acusado estava com a faca próxima ao pescoço da vítima e que ela segurava o objeto para que ele não a cortasse. Respondeu que naquele momento se ela não tivesse intervindo, temeu que
o pior
pudesse ter acontecido a sua genitora.

Em resposta a defesa, a testemunha afirmou que ao empurrar seu pai, ora réu, o mesmo teria se desequilibrado e derrubado a faca ao solo e, no momento em que a vítima saiu correndo o réu queria segui-la para pega-la novamente, todavia, foi impedido por ela e seu irmão.

O acusado foi interrogado na delegacia, ocasião na qual afirmou que:

“[...] Que DALVA DE AMORIM SOUZA é sua esposa há 25 anos, e que o interrogando é muito ciumento e as brigas do casal são motivadas pelo ciúme que o interrogando te de sua esposa; Que nesta data o interrogando pegou o aparelho celular de sua mulher para dar uma olhada nas conversas quando viu conversa dela com um tal de Paulo, onde ela pergunta a Paulo "meu nego você gosta de mim, perguntado também se ele tem atração ou amor por ela, e que viu um também uma conversa dela marcando encontro com esse Paulo, bem na hora e dia que o interrogando vai fazer o tratamento no alcoólicos anônimos
; que o interrogando ficou possesso de ciúmes e foi no quarto ode DALVA dormindo desferiu um soco no rosto dela, que pegou a faca só para assusta-la, mas disse que não ia matá-la”
(sic, id. 40633417 - Pág. 27/28).

Em juízo, o acusado ao ser interrogado e questionado acerca da veracidade dos fatos narrados na denúncia, passou a narrar que os fatos se deram da seguinte forma: que no dia dos fatos, entrou no quarto e bateu na vítima na intenção de acordá-la e, apesar de estar com a faca nas mãos, não tinha intenção de mata-la e tão somente, assusta-la.

Afirmou que apesar de estar com muita raiva da vítima, não possuía a intenção de matar ela. Que como a vítima colocou a mão na faca acabou se cortando, o que teria assustado os filhos, bem como ao contrário do que consta nos autos, afirmou que foi ele quem lançou a faca ao solo, inclusive, antes da filha entrar no quarto.

O réu afirmou que naquele dia, ele e a vítima haviam ingerido bebida alcoólica durante o dia todo, que eles estavam em um sítio e por isso estava com a faca na cintura.

Em resposta ao Promotor de Justiça, o acusado afirmou que ficou com raiva da vítima, pois estava desconfiado dela e naquele dia, mexeu no celular da vítima e encontrou conversas da vítima com outros homens, o que o magoou.

Para a defesa, o réu respondeu que ao entrar no quarto a vítima dormindo e, então, bateu nela, para que acordasse bem como afirmou que naquela situação possuía condições de mata-la, pois ela estava dormindo, mas que essa nunca foi sua intenção, motivo pelo qual apenas a agrediu para acorda-la.

Por fim, afirmou que parou de consumir bebida alcoólica – esta fazendo tratamento no Alcoólicos Anônimos há 1 ano e 7 meses - e que pediu perdão à vítima, reataram o relacionamento e esta arrependido.

Superada esta fase de análise dos indícios de autoria e materialidade do delito descrito na peça acusatória, passo à análise das circunstâncias qualificadoras, conforme preceitua o art. 413, §1o, do CPP.

DAS QUALIFICADORAS DOS CRIMES

As qualificadoras são circunstâncias integrantes do tipo qualificado e, nos termos do artigo 413, §1o, do Código de Processo Penal, comporão a pronúncia sempre que houver pelo menos indício probatório para acolhê-las, pois
somente poderão ser excluídas da decisão de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes,

despropositadas ou desarrazoadas, sem qualquer apoio nos autos, sob pena de invasão da competência do Conselho de Sentença
.

Corroborando esse entendimento:

“
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE E FEMINICÍDIO. IMPUTAÇÃO SIMULTÂNEA. POSSIBILIDADE. NATUREZA DISTINTA. PRONÚNCIA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. EXAME DAS PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ.
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO CONFIGURADA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1 e 2. [...]. 3.
Ao se prolatar a decisão de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser afastadas quando se revelarem manifestamente improcedentes
, o que
não é o caso dos autos
. 4. Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e decidir pela despronúncia do recorrente ou mesmo para decotar as qualificadoras, conforme pleiteado pela defesa, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ. 5. [...]
" (HC n. 430.222/MG, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 15/3/2018, DJe 22/3/2018). 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.830.776/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 30/8/2021.)

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO CONSUMADO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE. MATERIALIDADE COMPROVADA. SUFICIÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVAM A QUALIFICADORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A pronúncia configura o Juízo de admissibilidade da acusação, limitando-se a verificar o preenchimento dos requisitos do art. 413 do CPP, quais sejam, a materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria ou de participação. 2. Não sendo verificado suporte fático da alegação do acusado de que não praticou o delito, a acusação deve ser admitida e remetida ao Tribunal do Júri para apreciação das controvérsias, em razão do Princípio In dubio pro societate e da competência constitucional conferida ao Conselho de Sentença, conforme 5o, inciso XXXVIII, alínea "d", da Constituição Federal. 3.
Na fase de pronúncia é possível a exclusão de qualificadora somente quando ela estiver totalmente discordante das provas contidas nos autos, não sendo este o caso, deve ser mantida tal qualificadora para análise pelo Conselho de Sentença
. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.” (TJDFT - RESE N. 0714230-70.2019.8.07.0001, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, julgado em 12.3.2020, publicado no DJE: 23.3.2020).

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. DESPRONÚNCIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme preconiza o artigo 413 do Código de Processo Penal, a sentença de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, exigível apenas o convencimento da prova material do crime e indícios suficientes da autoria ou participação. 2. [...]. 3.
As qualificadoras só podem ser excluídas da decisão de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, despropositadas ou desarrazoadas, sem qualquer apoio nos autos, sob pena de ser invadida a competência constitucional do Conselho de Sentença
. 4. Recurso desprovido
.” (TJDFT - RESE N. 0716304-79.2019.8.07.0007, Relator: Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 16.1.2020, publicado no DJE: 29.1.2020).

No caso em apreço, diante dos indícios de provas até então produzidos nos autos, denota-se que as qualificadoras previstas no art. 121, §2o, incisos II (por motivo fútil;); IV (à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido) e VI (contra mulher por razões da condição de sexo feminino) c/c § 2o-A, inciso I (no âmbito da violência doméstica e familiar) as quais não se mostram improcedentes, despropositadas ou desarrazoadas, pelos motivos a seguir descritos.

DAS QUALIFICADORAS DO CRIME DE FEMINICÍDIO TENTADO

Conforme já asseverado a vítima Dalva, era companheira do denunciado, ressurge dos autos que o denunciado que estava embriagado, após mexer no celular da vítima e encontrar conversas dela com outros homens, foi até o quarto dela, e enquanto a vítima dormia, desferiu um soco em seu rosto e tentou cortar o pescoço dela com uma faca/facão, provocando as lesões contidas no laudo pericial, em razão

de ciúmes desmedido, sentimento de posse, por menosprezar a condição de ser humano detentor de direitos e desejo da vítima, tratando-a como objeto de sua propriedade.

ART. 121, §2o, II - MOTIVO FÚTIL

Inicialmente, importante pontuar no que se refere à qualificadora do motivo fútil que não configura
bis in idem
a sua incidência conjunta com a qualificadora do feminicídio e muito menos são incompatíveis nas hipóteses de delito praticado contra a mulher em situação de violência doméstica e familiar, pois a qualificadora do feminicídio tem natureza objetiva, dispensando aferição acerca do
animus
do agente, enquanto a qualificadora do motivo fútil possui caráter subjetivo.

Nesse sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE E FEMINICÍDIO. IMPUTAÇÃO SIMULTÂNEA. POSSIBILIDADE. NATUREZA DISTINTA. PRONÚNCIA.

NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. EXAME DAS PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1 e 2. [...]. 3. Ao se prolatar a decisão de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser afastadas quando se revelarem manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos. 4. [...]. 5. O acórdão combatido se alinha ao entendimento desta Corte Superior segundo o qual "
as qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio não possuem a mesma natureza, sendo certo que a primeira tem caráter subjetivo, ao passo que a segunda é objetiva, não havendo, assim, qualquer óbice à sua imputação simultânea
"
(HC n. 430.222/MG, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 15/3/2018, DJe 22/3/2018). 6. Agravo regimental desprovido
.” (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.830.776/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 30/8/2021.)

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. MOTIVO TORPE. COEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE. NATUREZAS DISTINTAS. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI
. 1. Esta Corte possui o entendimento segundo o qual "
as qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio não possuem a mesma natureza, sendo certo que a primeira tem caráter subjetivo, ao passo que a segunda é objetiva, não havendo, assim, qualquer óbice à sua imputação simultânea
" (HC n. 430.222/MG, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 15/3/2018, DJe 22/3/2018). Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que somente devem ser excluídas da decisão de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido
.” (AgRg no AREsp n. 1.166.764/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/6/2019, DJe de 17/6/2019.)

Superada a questão da possibilidade de aplicação da qualificado nos casos de feminicídio, passo a apreciação de sua ocorrência ou não no caso dos autos.

Segundo Guilherme de Souza Nucci em seu Código Penal Comentado, motivo fútil é “
o motivo flagrantemente desproporcional ao resultado produzido. [...] Mata-se futilmente quando a razão pela qual o agente elimina outro ser humano é insignificante, sem qualquer respaldo social ou moral, veementemente condenável”.

No caso dos autos, os indícios da qualificadora do
motivo fútil
nos termos explanados pelo Ministério Público em suas alegações finais orais, pois, não há qualquer prova a justificar motivo relevante para a atuação do acusado, que por sua vez nutria tinha o sentimento de posse em relação à vítima e embora tenha aventado ter visto conversas no celular da vítima, não há nos autos qualquer prova nesse sentido.

Assim mostrando-se plausível a qualificadora, não há, portanto, motivos para a sua exclusão de plano, devendo ela ser submetida a apreciação do conselho de sentença do Júri.

ART. 121, §2o, IV – MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSIVEL A DEFESA DO OFENDIDO;

A qualificadora de utilização de mediante recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido é o ataque inesperado, atingindo a vítima de surpresa, o que, parece ter ficado demonstrado por meio das provas até então produzidas nos autos.

No caso dos autos, conforme demonstrado nos autos e ratificado por todos os envolvidos, o denunciado, enquanto a vítima dormia, desferiu um soco em seu olho e, enquanto estava em cima dela, tentou lhe matar com um corte no pescoço, o que fez empunhando uma faca.

Assim, verifica-se que há indícios suficientes, a justificar a manutenção da referida qualificadora, não se mostrando desarrazoada, sendo, portanto, incabível sua exclusão nesta fase e, consequente subtração da matéria da competência constitucional do Tribunal do Júri.

Diante disso, apesar da tese defensiva, verifica-se que há indícios suficientes, a justificar a manutenção da referida qualificadora, não se mostrando desarrazoadas ou improcedente, sendo, portanto, incabível sua exclusão nesta fase e, consequente subtração da matéria da competência constitucional do Tribunal do Júri.

ART. 121, §2o, VI – CONTRA MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO

Para a incidência da qualificadora do feminicídio, prevista no art. 121, §2o, VI do Código Penal, necessária a prática do crime contra a mulher por razão da condição de sexo feminino, o que ocorre quando o crime envolve violência doméstica e familiar, o que ficou sobejamente demonstrado nos autos, tanto que a defesa do denunciado, sequer o afastamento desta qualificadora.

Tanto a relação doméstica da vítima com o denunciado, como a violência perpetrada neste âmbito contra ela, ficou demonstrada pelo Boletim de Ocorrência n. 2018.291142 (id: 40633417 - Pág. 11/12); Termo de Declaração da vítma; Termo de declaração da testemunha Hellen – filha das partes; Termo de Qualificação, vida pregressa e interrogatório do acusado, não havendo dúvidas nos autos de que a vítima e o denunciado tiveram um relacionamento amoroso.

Com isso ficou demonstrada a qualificadora descrita no § 2°, inciso VI (feminicídio) e § 2°-A, inciso I, sendo certo que, se não fosse pela condição da vítima ser mulher e companheira do denunciado, o crime não teria ocorrido.

Assim, verifica-se que há indícios suficientes, a justificar a manutenção das qualificadoras dos incisos II (motivo fútil), IV (surpresa e impossibilidade de defesa da vítima) e VI (feminicídio) c/c § 2o-A, inciso I do mesmo artigo (no âmbito da violência doméstica e familiar), que não se mostram improcedentes, inexistentes ou desarrazoadas, sendo, portanto, incabível a exclusão nesta fase e, consequente subtração da matéria da competência constitucional do Tribunal do Júri.

Conforme já asseverado, cabe ao Tribunal do Júri dirimir suspeita acerca da existência das qualificadoras, após o exame aprofundado dos meios de prova trazidos aos autos, mormente porque nesta fase procedimental deve ser aplicada a máxima do
“in dubio pro societate”
.

Desse modo, demonstrada a materialidade do delito e verificada a existência de indícios que apontem o denunciado como autor do delito e a ocorrência das qualificadoras, a denúncia deve ser acolhida e o acusado pronunciado, para ser submetido a julgamento do Tribunal de Júri, por estarem presentes os pressupostos estabelecidos no artigo 413, do Código de Processo Penal, e, não ter sido demonstrado nos autos, de forma inquestionável, circunstância que exclua o crime, isente o agente de pena ou enseje a desclassificação.

Ante todo o exposto,
PRONUNCIO
o acusado
JOAO BATISTA OLIVEIRA DA SILVA,
brasileiro, solteiro, natural de Cáceres/MT, nascido em 24/06/1973, filho de Dirceu Soares Da Silva e Milane Melgar De Oliveira, inscrito no C.P.F sob o n. 799.068.931-68, residente na Rua Itamarati Altos Da Serra 1, Cuiabá/MT, como incurso, nas sanções do artigo 121, §2o, incisos II (motivo fútil), IV (surpresa e impossibilidade de defesa da vítima) e VI (feminicídio) c/c § 2o-A, inciso I do mesmo artigo, do Código Penal, com as implicações na Lei no 11.340/06.
(...)”

Após análise detida dos autos, em que pesem os argumentos da defesa, razão não lhe assiste.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA LESÃO CORPORAL

Como sabido, se existe prova, ainda que mínima, que indique que o acusado tinha a intenção de cometer um delito doloso contra a vida, deve ele ser submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri, pois a desclassificação somente é possível se o magistrado, nesta fase, tiver a absoluta certeza de que o dolo do acusado não era de matar, mas apenas de lesionar.

Na hipótese vertente, o
animus necandi
do acusado se revela pelo meio empregado na execução do crime, arma branca, que tentou atingir a vítima enquanto ela dormia, e segundo o depoimento da vítima e dos seus filhos, a vítima conseguiu segurar o facão e pedir socorro até que sua filha aparecesse para ajudar conter o agressor.

Nesse aspecto, cumpre assinalar que a tese do recorrente de que agiu sem dolo restou isolada nos autos, pois assumiu o risco de lesionar o bem jurídico tutelado.

DO AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS

As qualificadoras, quando propostas na denúncia, somente não prosperam em sede de sentença de pronúncia caso haja prova inconteste e inequívoca de sua improcedência, merecendo acolhimento caso haja o mínimo de indícios, ainda que incertos, devendo o tribunal do júri manifestar-se, após análise, pelo seu provimento ou improvimento.

No caso dos autos, a decisão de pronúncia, quanto as qualificadoras, encontra-se devidamente fundamentada, fazendo referência aos indícios presentes nos autos, além de apontar, resumidamente, as circunstancias que levaram à qualificação do delito.

Presentes a incidência das qualificadoras, bem como fundamentação, encontra-se superada a tese da defesa.

Ademais, o juízo de pronuncia configura-se como uma simples análise da admissibilidade da acusação, não sendo possível, nessa fase processual, ingressar em controvérsias de maior densidade probatória, as quais estão reservadas ao juiz natural da matéria, ou seja, Tribunal do Júri.

Desse modo, as qualificadoras só podem ser excluídas da decisão de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, despropositadas ou desarrazoadas, sob pena de ser invadida a competência constitucional do Conselho de Sentença.

Nesse sentido, tem-se o seguinte entendimento:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. DESPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. MOTIVO TORPE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme preconiza o
artigo 413 do Código de Processo Penal
, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas o convencimento de prova material do crime e indícios suficientes de autoria ou participação. 2. Não há falar em despronúncia, pois há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, competindo ao Tribunal do Júri, Juízo natural da espécie, decidir o mérito, inclusive a tese de ausência de participação na autoria do crime, a qual somente poderia ser acatada de imediato se irrefutável, o que não se observa na hipótese. 3. Em virtude de a decisão de pronúncia encerrar mero juízo de admissibilidade da acusação, desnecessária a certeza jurídica que se exige para uma condenação, atentando-se que, em caso de dúvida, deve o juiz pronunciar o réu, para que não seja subtraída a apreciação da causa do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, competente para realizar o aprofundado exame das provas e acolher a versão que lhe pareça mais verossímil. 4. As qualificadoras só podem ser excluídas da decisão de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, despropositadas ou desarrazoadas, sem qualquer apoio nos autos, sob pena de ser invadida a competência constitucional do Conselho de Sentença 5. Presentes indícios de que o crime foi motivado por vingança, a qualificadora do motivo torpe não se mostra desarrazoada e não pode ser excluída da apreciação pelo Tribunal do Júri. 6. Recurso desprovido.
(TJDF; RSE 2016.09.1.010152-3; Ac. 114.8799; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos; Julg. 31/01/2019; DJDFTE 11/02/2019)

Assim, deverá o júri, cuja soberania é constitucionalmente reconhecida, decidir a questão. Nesse sentido, a pronúncia do acusado era medida de rigor, nos exatos termos em que proferida.

Por todo o exposto,
desprovejo
o recurso em sentido estrito interposto por
João Batista Oliveira da Silva
e mantenho integralmente a decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024